Tribunal: TJMT
Processo: 1012666-04.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012666-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE GRÃOS – PRODUTO DE NATUREZA PERECÍVEL E DE FÁCIL COMERCIALIZAÇÃO – CENÁRIO DE POTENCIAL RISCO DE DESVIO/OCULTAÇÃO DOS GRÃOS – CONSTRIÇÃO DOS BENS CABÍVEL – SEGURANÇA E UTILIDADE À AÇÃO PRINCIPAL – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, ainda que o pedido não esteja fincado em “prova inequívoca” do perigo de dano, admite-se a concessão do arresto liminar quando demonstrado, com apoio em indícios probatórios idôneos, um cenário de potencial risco de desvio/ocultação dos grãos, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal, máxime porque já restou demonstrado por meio de decisão judicial proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial a extraconcursalidade do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BOCCHI E FABIAN LTDA.,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº
1006246-57.2021.8.11.0040
), ajuizada pela agravante contra
JOSIMAR CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA
, indeferiu o pedido de arresto liminar de
30 mil sacas de milho
, referentes à safra 2021/2021, por entender que, “
embora presente o objeto da execução – CPR nº 084/2020, não há a demonstração do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo ínclitos no art. 300 do CPC, pois não há documentos suficientes juntados nos autos que revelem, de forma segura, o alegado desvio dos grãos, o que não autoriza a concessão da medida cautelar
”

(cf. Id. nº
94489499 - pág. 2/3
).

A agravante expõe que
os agravados emitiram “
a Cédula de Produto Rural nº 084/2020, onde figura na qualidade de credora, cujo valor do crédito corresponde ao equivalente a R$ 1.998.000 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil quilos) ou seja, 33.300 (trinta e três mil e trezentas) sacas de milho (60kg) padrão CONCEX
”, com vencimento fixado para o dia 30.05.2021,
e como os devedores não cumpriram a obrigação na data aprazada, tem direito de perseguir o produto dado em garantia real.

Diz que o perigo de dano decorre do fato de que, apesar de ainda não ter sido adimplida a obrigação estampada na CPR, “
a equipe fiscalizadora indicada pela Agravante, foi proibida de adentrar ao imóvel, não podendo dar continuidade ao monitoramento da colheita”
, e, a despeito do seu direito real de preferência, o milho cultivado começou a ser colhido pela agravada “
e está sendo entregue
na granja SEARA, do grupo Canossa, em Sorriso/MT
” (cf. Id. nº 94489496 - pág. 12).

Alega que a decisão agravada ignorou o fato de que “
os agravados agem com o intuito fraudulento e de má-fé ao desviar o produto para a granja de seu grupo familiar, já que foi indicado ao MM. Juiz os atos
(dos agravados)
que visam a frustrar a efetividade de referida tutela, para, com isso, obter decisão que torne indisponíveis bens suficientes para garantir a execução
” (cf. Id. nº 94489496 - pág. 13).

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja autorizado o arresto cautelar dos grãos de milho nos termos expostos na petição inicial; de imediato, pede a
antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº
94489496 - pág. 20
).

A decisão vinculada ao Id. nº 94854960 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal de arresto de 1.800.000kg de grãos de soja, equivalente a 30.000 sacas de 60kg, da lavoura de milho colhidos na Fazenda Morena, município de Porto dos Gaúchos/MT.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a parte agravada peticionou requerendo “
a suspensão dos efeitos da decisão liminar até ulterior apreciação do Juízo de Piso
(...)
diante do fato novo noticiado
”, a saber, “
os efeitos de deferimento da Recuperação Judicial
” dos agravados (cf. Id. nº 95368993).

A agravante interpôs recurso de embargos de declaração, o qual foi rejeitado (cf. Id. nº 95753470).

Na sequência, os agravados interpuseram recurso de agravo interno suscitando a ocorrência de fato novo, referente ao deferimento da RJ (cf. Id. nº 99521494), mas, no dia 01/08/2022, o aludido recurso foi integralmente desprovido (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 137730650).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O pedido de arresto cautelar de grãos está lastreado na obrigação estampada na CPR 084/2020 datada de 29.03.2021, emitida por
Josimar Canossa
em favor da autora/agravante Bocchi e Fabian Ltda., consistente na promessa de entrega de 1.800.000kg de grãos de milho, equivalente a 30.000 sacas de 60kg, da lavoura de milho plantada na Fazenda Morena, município de Porto dos Gaúchos/MT, safra 2021/2021, com vencimento em 30.05.2021, e, como garantia da operação, a mesma quantidade do produto foi ofertada em penhor rural de 1º grau, e sem concorrência de terceiros (cf. Id. nº
94496452 - pág. 1/2
).

Em análise inicial, apesar de admitir a aparência do direito afirmado pela autora em função da apresentação da cópia da CPR, acompanhada da prova do registro do penhor rural, o MM. Juiz indeferiu o pedido de liminar por não verificar a presença de situação que denote urgência ou risco de dano grave ou irremediável
(cf. Id. nº
94489499 - pág. 2/3
).

O arresto cautelar é sempre cabível e justificável quando há perspectiva plausível e fundamentada de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, autorizando a imediata apreensão de bens que irão servir à segurança da satisfação da cobrança/execução judicial da obrigação, inclusive que estiverem nas mãos de terceiros por força do direito de sequela inerente às garantias reais, desde que a pretensão esteja amparada em prova idônea da existência de uma obrigação certa, líquida e inadimplida, constituem estes os pressupostos jurídicos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência cautelar (CPC, arts. 300 e 305).

Então, havendo prova segura do direito de crédito alegado, e considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, ainda que o pedido não esteja fincado em “prova inequívoca” do perigo de dano, admite-se a concessão do arresto liminar quando demonstrado, com apoio em indícios probatórios idôneos, um cenário de potencial risco de desvio/ocultação dos grãos, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.

No caso,
a prova apresentada com a inicial (instrumento contratual e CPR), constituem indicativo satisfatório de que há crédito líquido e
inadimplido em favor da agravante, enquanto que os demais elementos probatórios - em especial
o risco de desvio de produção -, demonstrado pelo “
Relatório de Acompanhamento da Lavoura”, cujo teor informa que “
no dia 18/06/2021 (...), haviam sido colhidos cerca de 8,45 hectares anteriormente ao início do monitoramento, restando cerca de 769,88 hectares a colher,
sendo a carga resultante da operação entregue a uma granja pertencente produtor
, localizado no município de Sorriso/MT
” (cf. Id. nº 94496453 - pág. 2),
permitem enxergar a grande probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que, ao menos por ora, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até mesmo porque, tratando-se de tutela cautelar que objetiva a proteção do direito, cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do autor encontra-se em estado de risco, como ocorre na hipótese, porquanto há forte indícios de que os réus estariam comercializando a
safra com terceiros, o que inviabilizaria o resultado útil do futuro pleito do credor.

Ademais, considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, o arresto cautelar servirá de garantia ao resultado útil ao processo de execução, caso se confirme o descumprimento do contrato, mas, se isso não chegar a ocorrer, não haverá maiores transtornos aos agravados, eis que o arresto não importa em autorização de disposição, além de que, deverá constar nos autos prestação de caução idônea por parte da agravante.

E, ademais, conforme já frisado no julgamento do agravo interno interposto pelos agravados/executados, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que preside o processo de “Recuperação Judicial” dos recorrentes (Proc. nº 1010190-45.2021.8.11.0015), já proferiu decisão judicial reconhecendo a extraconcursalidade do crédito subjacente ao título exequendo, a saber, a CPR nº 084/2020 (cf. Ids. nº 65106275 e 69557880 daqueles autos), daí porque não se pode falar em impedimento ao arresto cautelar dos grãos determinado pela r. decisão agravada.

E mais, não se pode falar, ainda, em vedação à expropriação durante o período de blindagem, pois a norma do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, incide apenas em relação aos “bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”, e nada há nos autos que sugira ser essa a natureza dos grãos objeto do arresto.

Isto posto
, dou provimento ao recurso, para deferir o pedido de arresto de 1.800.000kg de grãos de milho, equivalente a 30.000 sacas de 60kg, da lavoura de milho colhidos na Fazenda Morena, município de Porto dos Gaúchos/MT.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023